Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702007-17.2021.8.07.0001 APELANTE: LUCIANA DUTRA DA SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Verifica-se, na espécie, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Segunda Seção no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, sendo relator o eminente Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, nos autos dos Recursos Especiais nos 1.872.321/SP e 1.870.834/SP (Tema 1069), em que determinou “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020)”, para uniformização do entendimento acerca do seguinte tema: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Desse modo, atento ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça e observado o disposto no artigo 1.036, §1o combinado com o artigo 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.872.321/SP e 1.870.834/SP (Tema 1069), quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator